Tribunal: TJBA
Processo: 8004613-67.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004613-67.2023.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSSICA SOUZA BARRETO Advogado(s): EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO APELADO: EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA Advogado(s):MARCO AURELIO MARCHIORI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RECONVENÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Sentença de primeiro grau, ao rejeitar os embargos monitórios sob o fundamento de que existia relação jurídica válida baseada em costume comercial de municípios pequenos, incorreu em equívoco interpretativo. A validade do negócio jurídico exige manifestação de vontade livre e consciente, não podendo o costume se sobrepor aos requisitos essenciais previstos no art. 104 do Código Civil. 2. A confissão extrajudicial de terceiro através de mensagens de WhatsApp, assumindo expressamente a autoria da compra e responsabilidade pelo débito, aliada à entrega das mercadorias em endereço diverso do cadastral e recebimento por pessoa estranha à suposta relação jurídica, demonstra inequivocamente a inexistência de negócio jurídico entre as partes. 3. A negativação indevida gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo devido o pagamento de indenização compensatória. 4. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme Tema 929 do STJ, exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva, não se configurando quando a cobrança se baseia em documentos aparentemente regulares, ainda que posteriormente revelados indevidos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004613-67.2023.8.05.0110, em que figuram como apelante GERSSICA SOUZA BARRETO e como apelada EMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora